Tribunal: CARF
Processo: 10850.721516/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721516/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
AGRICULTURA PECUARIA E COMERCIO PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
007.348, de 03 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10850.720793/2010-
18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721516/2011-03
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721516/2011-03

Impugnação

A interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou
impugnação e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações,
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar, suscita invalidade do lançamento por:
violação ao princípio da legalidade e por desvio de finalidade pelo fato de a
autoridade tributária ter realizado ato para o qual não tem competência,
incorrendo em exercício ilegal da profissão e em improbidade administrativa. Nos
termos da Lei 5.194/66, a análise do laudo de avaliação regularmente emitido por
profissional habilitado somente pode ser realizada por outro técnico legalmente
habilitado, inscrito no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia
e mediante recolhimento da ART Anotação de Responsabilidade Técnica.
cerceamento de defesa e violação aos princípios da publicidade, da isonomia e da
legalidade pela falta de publicidade dos valores que compõem o sistema de Preços
de Terras-SIPT e da metodologia adotada na apuração desses valores.
b.1) alega que a Unidade da Receita Federal em Araçatuba lhe negou uma cópia
do SIPT sob o fundamento de que se trata de instrumento de uso interno (Portaria
SRF n° 447 de 28 de março de 2.002). Cita decisão do Conselho Administrativo
de Recursos fiscais reconhecendo que a falta de publicidade do SIPT enseja
cerceamento de defesa.
b.2) alega invalidade do SIPT porque sua metodologia não atende a Norma
Técnica NBR 14.653-3 ABNT e seus dados não correspondem ao valor da terra
nua de mercado, de modo que deve prevalecer o laudo técnico de avaliação.
Afirma que as Secretarias de Agricultura Estadual e Municipal adotam a média
aritmética simples, sem prévio saneamento dos dados. Não há um responsável
técnico pelo levantamento, não há emissão de ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica. Consideram o valor integral do imóvel, portanto, sem
exclusão das benfeitorias. Para demonstrar isso, compara os valores do SIPT com
os valores de venda, devidamente registrado em Cartório de Registro de Imóveis,
no município do imóvel avaliando (documentos apensos ao laudo) e constata que
somente um elemento amostral possui valor total de imóvel superior ao VTN
imposto pelo SIPT. Essa afirmação também resulta, segundo o impugnante, das
informações extraídas em reunião realizada em 15 de outubro de 2008, na CATI -
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, na cidade de Araçatuba, Estado de
São Paulo, com os Engs. Agrs. Renato Cazeto e Marcelo Moimáz (diretor),
responsáveis pelas pesquisas de valores de terras para fins de informação ao IEA
Instituto de Economia Agrícola e posterior alimentação do banco de dados do
SIPT. Afirma que nesta reunião:
(...) ficou consignado que a forma de informação é falha e, na maioria das
vezes no lugar de terra nua é informado o valor total do imóvel, pois o
informante (funcionário do órgão público lotado nas cidades menores
quais fazem parte das regionais) não possui subsídio ou até conhecimento
de avaliação de imóveis para poder preencher corretamente estas fichas
de coleta. Isso tudo pode ser confirmado perante as pessoas citadas na
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721516/2011-03

CATI de Araçatuba/SP, sita à Rua Barão do Triunfo, n° 403, CEP: 16050-
230, Fone: (18) 3624-4200, Fax: (18)
3623-8439, e-mail: edr.aracatuba@cati.sp.gov.br.
No mérito, alega que o laudo técnico de avaliação juntado aos autos é prova eficaz
do valor da terra nua do imóvel.
Esclarece que os bancos de dados consultados para formação da amostra não
possuem o valor das benfeitorias delas nem sua descrição detalhada, de modo que
o cálculo do valor da terra nua foi feito pelo Método Comparativo Direto,
utilizando-se a ferramenta da inferência estatística, o que ficou explicitado no
Laudo de Avaliação.
Alega que não inexiste legislação determinando que o avaliador é obrigado a
utilizar apenas o VTN dos imóveis avaliados na formação do universo amostral.
Alega que é atécnica a afirmação da autoridade lançadora no sentido de que "os
elementos da amostra e o imóvel avaliando possuem, proporcionalmente, os
mesmos valores de benfeitorias", pois em nenhum momento no laudo avaliatório
isso foi afirmado ou insinuado.
Esclarece que, pela regra de mercado, numa região onde predomina certa
atividade rural, dependendo da localização, da situação e da área do imóvel,
haverá semelhança de valores dos imóveis da região, mas não haverá imóveis com
valores iguais. Afirma que, para que dois imóveis tenham o mesmo valor, eles têm
que ter a mesma metragem, formato, tipo de solos, acesso, benfeitorias, etc, e isso
não ocorre no meio rural. Afirma também que imóveis com áreas menores em
regra têm valores maiores por suas unidades, porém existem outras variáveis,
como as já citadas, que podem influenciar o seu valor.
A autoridade tributária considerou somente o valor do hectare, deixando de
considerar as variáveis de cada elemento amostral, como por exemplo, a situação
ou a ponderação (valor x metragem).
Afirma que todos os imóveis negociados no município para o período analisado
foram considerados na amostra e que não houve saneamento prévio, o que está de
acordo com a Norma Técnica NBR 14.653-3 ABNT.
Alega que não há respaldo legal para se exigir laudo em Graus II (Precisão e
Fundamentação).
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o seu cancelamento.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DE
DIREITO
NÃO
CONFIGURADA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721516/2011-03

O laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é ineficaz
para afastar o valor da terra nua arbitrado.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua (VTN)

No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em
relação ao valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Pontes Geral/SP, consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da Lei n°
9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que no
caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização, e que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios,
e o objetivo desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade
material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do
imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da
Fiscalização e da autoridade julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de
Avaliação que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, como determina a legislação e, com isso, afastar a presunção
relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua
propriedade rural.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721516/2011-03

Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de Avaliação
apresentado às fls. 29/87 ter apurado uma valor de hectare inferior à média do SIPT,
isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse
sentido, seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo Técnico de
Avaliação, posto que o mesmo seria imprestável, todas as vezes que não se aproximasse
da média apurada no SIPT.
O Laudo Técnico de Avaliação que repousa às fls. 29/87 concluiu que o valor da terra
nua do imóvel no período do lançamento é R$ 2.230.011,76, tendo siso assinado por
engenheiro agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando
minuciosamente em mais de 50 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do
valor médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.
Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação e seus anexos apresentado pelo
contribuinte às fls. 29/202 merece fé, constituindo elemento de prova válido para
fundamentar o valor do VTN declarado na DITR.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN
apurado pelo Laudo de Avaliação de fls. 19/87 (R$ 2.230.011,76).

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização do VTN
calculado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital